Tribunal: STJ
Processo: 1000678-19.2021.8.26.0145
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2075967 - SP(2023/0188320-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: LUIZ LELIS VENTURELLI
ADVOGADO
: EMÍLIO CEZÁRIO VENTURELLI - SP248107
RECORRIDO
: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS
: ANTONIO CHAVES ABDALLA - SP299487
LANDULFO DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR - SP387454
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
RESCISÃO
CONTRATUAL.
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO DE PLANO. SUPRESSÃO DE
BENEFÍCIO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO.
§
ART. 54,
4o,
DO
CDC.
ABUSIVIDADE.
RESTITUIÇÃO
INTEGRAL.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que reformou sentença
de procedência para julgar improcedente pedido de restituição de
valores pagos em plano de previdência privada, sob o fundamento de
que o participante anuiu com migração de plano e que o regulamento
veda devolução de contribuições.
2. Controvérsia sobre validade de alteração contratual que converteu
plano de aposentadoria em pecúlio por morte, suprimindo benefício de
recebimento em vida, sem informação adequada ao consumidor.
3. Alteração contratual que implica renúncia ou limitação de direitos do
consumidor deve ser redigida com destaque e clareza, permitindo sua
imediata e fácil compreensão, nos termos do
§ 4o, do Código
art. 54,
de Defesa do Consumidor.
4. Ausência de informação adequada sobre perdas decorrentes da
migração caracteriza falha na prestação do serviço e violação da boa-
fé objetiva, impondo retorno ao estado anterior com rescisão
contratual e restituição integral dos valores pagos.
5. Plano de previdência complementar opera sob regime de
capitalização, com formação de reserva para benefício futuro do
próprio participante. Difere de pecúlio por morte, que funciona sob
regime de repartição simples, assemelhando-se a seguro de vida.
Documento eletrônico VDA54868717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/03/2026 15:11:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 74437c46-b8be-41a1-b95d-1d0d13ffa5de

6. Frustração da legítima expectativa do consumidor justifica
devolução integral das contribuições, devidamente corrigidas, sob
pena de enriquecimento sem causa da entidade de previdência.
7. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e
03/03/2026
09/03/2026,
lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54868717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/03/2026 15:11:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 74437c46-b8be-41a1-b95d-1d0d13ffa5de

RECURSO ESPECIAL No 2075967 - SP(2023/0188320-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: LUIZ LELIS VENTURELLI
ADVOGADO
: EMÍLIO CEZÁRIO VENTURELLI - SP248107
RECORRIDO
: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS
: ANTONIO CHAVES ABDALLA - SP299487
LANDULFO DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR - SP387454
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
RESCISÃO
CONTRATUAL.
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO DE PLANO. SUPRESSÃO DE
BENEFÍCIO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO.
§
ART. 54,
4o,
DO
CDC.
ABUSIVIDADE.
RESTITUIÇÃO
INTEGRAL.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que reformou sentença
de procedência para julgar improcedente pedido de restituição de
valores pagos em plano de previdência privada, sob o fundamento de
que o participante anuiu com migração de plano e que o regulamento
veda devolução de contribuições.
2. Controvérsia sobre validade de alteração contratual que converteu
plano de aposentadoria em pecúlio por morte, suprimindo benefício de
recebimento em vida, sem informação adequada ao consumidor.
3. Alteração contratual que implica renúncia ou limitação de direitos do
consumidor deve ser redigida com destaque e clareza, permitindo sua
imediata e fácil compreensão, nos termos do
§ 4o, do Código
art. 54,
de Defesa do Consumidor.
4. Ausência de informação adequada sobre perdas decorrentes da
migração caracteriza falha na prestação do serviço e violação da boa-
fé objetiva, impondo retorno ao estado anterior com rescisão
contratual e restituição integral dos valores pagos.
5. Plano de previdência complementar opera sob regime de
capitalização, com formação de reserva para benefício futuro do
próprio participante. Difere de pecúlio por morte, que funciona sob
regime de repartição simples, assemelhando-se a seguro de vida.
Documento eletrônico VDA54582891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 10:38:09
Código de Controle do Documento: aae7df28-8ad3-4e62-a7be-c55b310491ec

6. Frustração da legítima expectativa do consumidor justifica
devolução integral das contribuições, devidamente corrigidas, sob
pena de enriquecimento sem causa da entidade de previdência.
7. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por LUIZ LELIS VENTURELLI
(LUIZ), com fundamento no
III, alínea
, da Constituição Federal, contra
art. 105,
a
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e-STJ, fls. 222 a
226).
No recurso especial (e-STJ, fls. 228 a 252), LUIZ aponta violação do art. 54,
§ 4o, do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que o acórdão recorrido
desconsiderou a ausência de informação clara e adequada sobre a alteração
contratual, que lhe foi prejudicial ao converter um plano de aposentadoria em um
pecúlio por morte, ceifando seus direitos sem qualquer explicação explícita. Aduz que
APEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. (CAPEMISA) agiu com má-
fé ao ofertar um plano pior, sem esclarecer as graves consequências da migração,
notadamente a renúncia ao benefício de aposentadoria. Demonstra, ainda, divergência
jurisprudencial com julgados dos Tribunais de Justiça do Rio de Janeiro, Amazonas e
Goiás, que, em casos análogos, reconheceram a nulidade da alteração contratual por
violação do dever de informação e determinaram a restituição dos valores pagos.
Foram apresentadas contrarrazões pela CAPEMISA (e-STJ, fls. 304 a 319),
nas quais suscita, preliminarmente, o não cabimento do recurso especial por incidência
das Súmulas 5 e 7 do STJ, ausência de dialeticidade recursal, ausência de cotejo
analítico e falta de prequestionamento. No mérito, defende a manutenção do acórdão,
argumentando a validade da migração de plano, a natureza aleatória do contrato de
pecúlio e a impossibilidade de devolução das contribuições em razão do princípio do
mutualismo.
O recurso especial foi admitido na origem (e-STJ, fls. 320 a 321).
É o relatório.
VOTO
O recurso merece provimento.

(1) Da violação do dever de informação e da abusividade da alteração
contratual

Documento eletrônico VDA54582891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 10:38:09
Código de Controle do Documento: aae7df28-8ad3-4e62-a7be-c55b310491ec

No recurso especial, interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, LUIZ apontou violação do
§ 4o, do Código de Defesa do
art. 54,
Consumidor, alegando, em síntese, que a alteração de seu plano de previdência
privada, que resultou na supressão do benefício de aposentadoria em vida e sua
conversão em pecúlio por morte, ocorreu sem o devido dever de informação,
configurando prática abusiva.
A controvérsia central reside em verificar se a modificação do contrato, que
implicou a renúncia a um direito substancial do consumidor, foi realizada com a clareza
e o destaque exigidos pela legislação consumerista.
LUIZ contratou, em 1976, um plano de previdência com a CAPEMI,
sucedida pela CAPEMISA, com o objetivo de obter uma aposentadoria complementar.
Em 1991, após anos de contribuição, foi levado a aderir ao "Plano de Pecúlio I", por
meio de um documento de "opção de saldamento" (e-STJ, fls. 88 a 89). O Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, ao reformar a sentença de procedência, considerou
que a adesão foi livre e que o autor teve ciência das novas condições, inclusive da
vedação à restituição dos valores pagos.
O acórdão recorrido,fundamentou a improcedência da ação na seguinte
passagem:
Ao depois, em 11 de julho de 1991, o Autor optou pelo chamado
“saldamento” do plano anterior e aderiu ao “Plano de Pecúlio I” (
e 90), destacando se que há expressa anuência à “opção de
fls.88/89
saldamento de plano de pecúlio
pensão acima descritos,
e/ou
vinculada à subscrição de um Plano de Pecúlio I” e que o Autor
declarou que recebeu “o material explicativo, o aditivo do RSASB
[Regulamento do Sistema de Assistência aos Sócios e seus
Beneficiários], o regulamento do plano Pecúlio I e uma via deste
documento” (item “declaração” fls.88).
O “Regulamento do Plano de Pecúlio I” (
), por sua vez, prevê
fls.95/96
que “O benefício do Pecúlio I é o pecúlio por morte, que consiste num
capital a ser pago de uma só vez ao (s) beneficiário (s) indicado (s)
pelo participante, quando ocorrer a morte deste, qualquer que seja a
causa mortis” (artigo 6o fls.95) e o Autor indicou três beneficiários,
quando da contratação (Lea Gonçaves Venturelli, Luiz Gustavo
Venturelli e Giovanna Venturelli fls.88).
Por outro lado, as “condições para saldamento do plano de pecúlios e
de pensões” (
) estabelecem que “nenhuma restituição de
fls.95/96
contribuições pagas será feita a participante excluído a pedido, ou por
atraso nas contribuições, e não lhe será feito qualquer pagamento sob
qualquer título, nem a beneficiário indicado” (artigo 29 fls.96).
Assim, porque o Autor anuiu à celebração do contrato de pecúlio por
morte e porque estipulada a vedação da restituição dos valores pagos
em caso de exclusão a pedido do participante, incabível a condenação
à restituição dos valores pagos, sob pena de ofensa às cláusulas
livremente avençadas. (e-STJ, fls. 222 a 226)

Documento eletrônico VDA54582891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 10:38:09
Código de Controle do Documento: aae7df28-8ad3-4e62-a7be-c55b310491ec

A despeito da fundamentação adotada, a conclusão do Tribunal paulista
destoa da proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente do
dever de informação qualificada. O
§ 4o, do referido diploma legal, é taxativo ao
art. 54,
dispor que as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser
redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.
No caso, a migração de um plano de aposentadoria, que pressupõe o
recebimento de um benefício em vida, para um plano de pecúlio por morte, que se
assemelha a um seguro de vida, representa uma alteração substancial e gravosa para
o consumidor. A simples assinatura em um termo de adesão, desacompanhada da
prova de que as consequências danosas e a renúncia de direitos foram explicitadas de
forma clara, ostensiva e inequívoca, não é suficiente para validar a modificação.
Desta feita, o Juízo de primeiro grau, de forma acertada, observou que o
documento de adesão não traz os devidos esclarecimentos acerca das mudanças
ocorridas, não havendo como se extrair uma efetiva opção do autor acerca dos termos
constantes (e-STJ, fls. 178 a 180).
Nessas condições, a conduta da seguradora, ao promover uma alteração
que esvazia o propósito original do contrato – a segurança financeira na velhice – sem
garantir a plena ciência do participante sobre a perda de seus direitos, viola a boa-fé
objetiva, que deve nortear as relações contratuais, e configura prática abusiva. A
proteção ao consumidor, parte vulnerável na relação, impõe que a renúncia a direitos
seja expressa e precedida de total esclarecimento, o que não se verificou.

(2) Do direito à restituição das contribuições

Como consequência da nulidade da alteração contratual por violação do
dever de informação, as partes devem retornar ao estado anterior.
É essencial distinguir a natureza jurídica do plano originalmente contratado
daquela do plano para o qual o autor foi migrado. O plano de previdência
complementar de 1976 caracteriza-se pelo regime de capitalização, no qual as
contribuições mensais formam uma reserva matemática individualizada destinada ao
pagamento de benefício futuro ao próprio participante em vida. Trata-se de poupança
programada voltada à proteção da longevidade. Diversamente, o pecúlio por morte
opera sob regime de repartição simples, assemelhando-se ao seguro de vida puro, em
que o capital é pago exclusivamente aos beneficiários após o óbito do segurado, não
havendo acumulação de reserva para usufruto em vida.
A migração não autorizada de um regime de capitalização para um regime
de repartição simples esvazia o propósito econômico do contrato original e frustra a
legítima expectativa de formação patrimonial do participante. O plano de previdência
não se confunde com o seguro de vida: enquanto neste o prêmio constitui o preço da
Documento eletrônico VDA54582891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 10:38:09
Código de Controle do Documento: aae7df28-8ad3-4e62-a7be-c55b310491ec

cobertura de risco e se perde se o sinistro não ocorre, naquele a contribuição destina-
se à constituição de capital para benefício próprio futuro. A supressão desse direito,
sem informação clara e adequada, autoriza a rescisão do vínculo com a restituição
integral das contribuições vertidas, sob pena de enriquecimento sem causa da
seguradora, que se apropriaria indevidamente de valores acumulados sob o
fundamento de capitalização.
Pretender que se retenha os valores pagos pela CAPEMISA, sob alegação
de natureza aleatória do contrato e de observância ao mutualismo, não se sustenta. A
frustração da legítima expectativa do consumidor, causada pela conduta da própria
seguradora, justifica a devolução integral das contribuições vertidas, devidamente
corrigidas.
A tese da CAPEMISA de que a devolução desequilibra o fundo atuarial não
pode prevalecer sobre o direito do consumidor lesado por prática abusiva. O equilíbrio
do sistema não pode ser mantido às custas da violação de direitos básicos do
participante.
O dissídio jurisprudencial apresentado por LUIZ corrobora esse
entendimento. Os acórdãos dos Tribunais de Justiça do Rio de Janeiro, Amazonas e
Goiás, em situações fáticas idênticas, reconheceram a falha no dever de informação e
determinaram a restituição dos valores pagos aos participantes, demonstrando a
divergência de interpretação da lei federal e a necessidade de uniformização por esta
Corte.
Ante o exposto,
do recurso especial e
CONHEÇO
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de primeiro grau, que
declarou extinto o contrato e condenou a CAPEMISA à restituição dos valores pagos
por LUIZ, nos termos e limites fixados na decisão de piso.
MAJORO em 5% o valor econômico dos honorários advocatícios
sucumbenciais fixados em desfavor de CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E
PREVIDÊNCIA S.A., na forma do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54582891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 10:38:09
Código de Controle do Documento: aae7df28-8ad3-4e62-a7be-c55b310491ec

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.075.967 / SP
Número Registro: 2023/0188320-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10006781920218260145 22341202220218260000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUIZ LELIS VENTURELLI
ADVOGADO
: EMÍLIO CEZÁRIO VENTURELLI - SP248107
RECORRIDO
: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS
: ANTONIO CHAVES ABDALLA - SP299487
LANDULFO DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR - SP387454
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
03/03/2026
09/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:42:40
Código de Controle do Documento: b0203b61-9e58-4cda-b5ab-545fd3046937

Documento eletrônico VDA54842664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:42:40
Código de Controle do Documento: b0203b61-9e58-4cda-b5ab-545fd3046937